Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0726127-88.2025.8.07.0000 Impetrante : JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, sob alegação de que foi indeferida a expedição de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPD), em seu favor, em descumprimento ao disposto na Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI). Em sua exordial, aduz que é portadora da doença Linfedema Crônico, condição clínica caracterizada por acúmulo de linfa nos tecidos corporais, provocando inchaço, dor, limitações funcionais e prejuízo à mobilidade. Acrescenta que é enfermidade incurável, que exige acompanhamento contínuo, tratamentos paliativos e medidas terapêuticas permanentes, não se configurando como patologia de resolução simples ou passageira. Informa que em razão das limitações impostas pela sua condição física, a impetrante em sede administrativa solicitou à Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD) a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPD), nos moldes da Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI). Entretanto, em resposta enviada por e-mail, a SEPD indeferiu o pedido de emissão, sob o argumento de que a patologia da autora seria “passível de controle e/ou tratamento”, razão pela qual não se enquadraria nos critérios da deficiência reconhecida pela secretaria. Argumenta que a justificativa, no entanto, não está de acordo com o conceito de deficiência adotado na legislação de regência e constante de tratado de direitos humanos aprovado com status de emenda à constituição, que não leva em conta fatores de controle e tratamento, mas sim impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Sustenta que seu direito líquido e certo se encontra calcado no fato de que o conceito de deficiência que vige no país é o constante na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado pelo Decreto no 6.949/2009, e que foi recepcionado com status de Emenda à Constituição. Portanto, para além de estar no topo da hierarquia normativa no ordenamento jurídico interno, é também um conceito transnacional, vez que compartilhado com países signatários da Convenção. E, dessa forma, o legislador infraconstitucional não pode manejar o conceito em si de deficiência, pois, não está a seu alvedrio, quer seja por inconstitucionalidade, quer seja por uma incompatibilidade com o direito internacional. Verbera que sua patologia – linfedema crônico - claramente impõe dificuldades de longo prazo por se tratar de uma doença crônica, progressiva e ainda incurável e se revela como um impedimento de natureza física, por afetar indiscutivelmente a parte física da pessoa acometida. Defende que o indeferimento administrativo, baseado em critérios não previstos em lei, configura ilegalidade e afronta aos princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana, não discriminação e acesso à cidadania, assegurados pela Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009) e pela LBI. Conclui, pugnando pela concessão da segurança requerida, nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, requer-se: 1. A concessão da justiça gratuita, com isenção das custas e despesas processuais; 2. A concessão de medida liminar, para anular a decisão de indeferimento do cadastro como PCD, diante do flagrante ilegalidade dos fundamentos frente ao conceito de deficiência, e a determinação para que nova decisão seja proferida em observância aos termos da legislação acima citada; 3. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 4. A ciência ao representante do Ministério Público, conforme o art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09; 5. Ao final, a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar, reconhecendo-se a nulidade da decisão administrativa impugnada; 6. A juntada da documentação que instrui este mandado, nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/09. 7. A produção de provas documentais já acostada. [...] É o relato do necessário. Inicialmente, determino a Secretaria da Segunda Câmara Cível que corrija a autuação processual para fazer constar corretamente o nome do impetrado, qual seja, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – SEPD/DF Verifico que o presente mandamus carece da devida instrução para que possa ser analisado convenientemente à luz do que dispõem: a Lei no 12.016/2009, o Regimento Interno desta Corte e o Código de Processo Civil. Assim, emende-se a inicial para indicar corretamente a autoridade impetrada, observando-se estritamente o disposto no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.016/2009. Para fins didáticos, observe-se o teor de julgado dessa Corte acerca do tema, assim ementado: IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA QUEM NÃO PRATICOU O ATO IMPUGNADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. I. A autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. II. É possível a emenda da petição inicial do mandamus para retificar o polo passivo, desde que não ocorra alteração da competência judiciária e que as duas autoridades façam parte da mesma pessoa jurídica de direito público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Não sendo a autoridade apontada como coatora a ordenadora da execução do ato tido por prejudicial ao direito subjetivo da impetrante, deve ser oportunizada a emenda à inicial, mormente porque a retificação do polo passivo não implica alteração da competência jurisdicional e a legitimada também pertence ao Distrito Federal. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão no 806759, 20130111155279APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2014, publicado no DJE: 29/07/2014. p. 286 - grifo nosso) Nesses termos, intime-se a impetrante para que cumpra a determinação judicial, no prazo de lei, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 02 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator